Tribunal: STF
Processo: HC 110308
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Execução criminal. Prática de falta grave pelo apenado. 3. Alegação de que a decisão proferida pelo relator do agravo em execução carece de fundamentação idônea, pois se limitou a transcrever o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça. 4. Nulidade não evidenciada. 5. Habeas corpus denegado. Todavia, diante das benéficas modificações estabelecidas pela Lei 12.433/2011, ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o Juízo da Vara das Execuções analise a situação do paciente, atentando para os novos parâmetros, nos termos do que decidido por esta Segunda Turma no HC 110040/RS, julgado em 8.11.2011.